Tribunal: STJ
Processo: 0000601-95.2020.8.25.0078
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022136 - SE(2025/0302841-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C D A V (MENOR)
REPR. POR
: L A S
ADVOGADOS
: ADRIANO DIAS SANTOS - SE006285
RODRIGO SOARES DA SILVA - SE015483
AGRAVADO
: E S DO N
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS MOTA SANTOS SILVA - SE005941
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E REEXAME DE PROVAS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e por ausência de violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por acidente de trânsito com pedido
de danos morais e pensionamento em que se buscou afastar a ocorrência de caso
fortuito por falha de freios do veículo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fixou
honorários de 10% sobre o valor da causa e suspendeu a exigibilidade em razão da
gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a ruptura do
nexo causal por falha mecânica não previsível, acrescida de imprudência da
vítima, e majorou os honorários para 12%, observada a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 489
por negativa de prestação jurisdicional, ante a falta de enfrentamento específico da
classificação do fortuito em interno ou externo; (ii) saber se houve violação do
II, do CPC pela rejeição dos embargos de declaração sem sanar
art. 1.022,
omissões, contradições e obscuridades relativas ao fortuito, à manutenção do
Documento eletrônico VDA55101930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fb09c4ad-ab85-4945-8850-581c11ea5ffd

veículo e ao nexo causal; (iii) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do
CC ao se afastar o dever de indenizar com fundamento em falha mecânica
imprevisível e culpa exclusiva da vítima; (iv) saber se houve violação do art. 393,
parágrafo único, do CC por se tratar genericamente a falha mecânica como caso
fortuito sem qualificá-la como fortuito externo; e (v) saber se houve violação do
do CPC ante o prequestionamento formal das matérias discutidas
art. 1.025
nos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão recorrido e o acórdão dos
embargos enfrentaram a matéria relevante, reconheceram e fundamentaram o
rompimento do nexo causal por falha do sistema de freios, somada à imprudência
da vítima, sendo suficiente a motivação adotada.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão ao restabelecimento do nexo causal e à
reforma do acórdão para justificar a indenização demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento
quando o tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais e fundamenta o
rompimento do nexo causal, afastando a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão das
conclusões fáticas sobre caso fortuito por falha mecânica e imprudência da vítima,
impedindo a recomposição do nexo causal”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.025, 85, §§ 2o
Dispositivos relevantes citados:
e 11; CC, arts. 186, 927 e 393, parágrafo único; CF,
III,
art. 105,
a.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.862.247/RJ,
em 5/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fb09c4ad-ab85-4945-8850-581c11ea5ffd

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: fb09c4ad-ab85-4945-8850-581c11ea5ffd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3022136 - SE (2025/0302841-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C D A V (MENOR)
REPR. POR
: L A S
ADVOGADOS
: ADRIANO DIAS SANTOS - SE006285
RODRIGO SOARES DA SILVA - SE015483
AGRAVADO
: E S DO N
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS MOTA SANTOS SILVA - SE005941
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e por ausência de violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por acidente de trânsito com pedido
de danos morais e pensionamento em que se buscou afastar a ocorrência de caso
fortuito por falha de freios do veículo.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, fixou
honorários de 10% sobre o valor da causa e suspendeu a exigibilidade em razão da
gratuidade.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconheceu a ruptura do
nexo causal por falha mecânica não previsível, acrescida de imprudência da vítima, e
majorou os honorários para 12%, observada a gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 489
por negativa de prestação jurisdicional, ante a falta de enfrentamento específico da
classificação do fortuito em interno ou externo; (ii) saber se houve violação do
II, do CPC pela rejeição dos embargos de declaração sem sanar omissões,
art. 1.022,
contradições e obscuridades relativas ao fortuito, à manutenção do veículo e ao nexo
causal; (iii) saber se houve violação dos arts. 186 e 927 do CC ao se afastar o dever
de indenizar com fundamento em falha mecânica imprevisível e culpa exclusiva da
vítima; (iv) saber se houve violação do
parágrafo único, do CC por se tratar
art. 393,
genericamente a falha mecânica como caso fortuito sem qualificá-la como fortuito
externo; e (v) saber se houve violação do
do CPC ante o
art. 1.025
prequestionamento formal das matérias discutidas nos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão recorrido e o acórdão dos
embargos enfrentaram a matéria relevante, reconheceram e fundamentaram o
rompimento do nexo causal por falha do sistema de freios, somada à imprudência da
vítima, sendo suficiente a motivação adotada.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a pretensão ao restabelecimento do nexo causal e à
reforma do acórdão para justificar a indenização demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando
Tese de julgamento
o tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais e fundamenta o rompimento do
nexo causal, afastando a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão das conclusões fáticas sobre
caso fortuito por falha mecânica e imprudência da vítima, impedindo a recomposição
do nexo causal”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.025, 85, §§ 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11; CC, arts. 186, 927 e 393, parágrafo único; CF,
III,
art. 105,
a.
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.862.247/RJ,
em 5/9/2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C. D. A. V. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do
STJ e na ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de
Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 593.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em
apelação cível nos autos de ação indenizatória por acidente de trânsito.
O julgado foi assim ementado (fl. 514):

DIREITO CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE ATO
ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Pela inteligência do
do CC, para a configuração do dever de indenizar, deve ser comprovada a
art. 186
existência de conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de causalidade entre os dois.
- Na espécie em exame, os autos indicam que o apelado comprovou: o dano: o pai do
autor faleceu. - Nexo de causalidade: o acidente foi o motivo da causa mortis. Ocorre
que declinado o rompimento do nexo de causalidade do evento danoso, já declinada e
comprovada a falha no freio do veículo e ainda, imprudência da vítima, que instada
não atendia ao chamado da condutora, pois estava transitando pelas rua com fones de
ouvido. Acresce-se ainda, em que pese não olvidar da independência das instâncias
cível e criminal, nos autos demonstrados que a parte Apelada restou absolvida nos
autos do processo criminal(processo no 201887200246). Assim, tem-se que rompido o
nexo, não mais espaço para condenação em danos morais, e, portanto, igualmente
indevido o pensionamento.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
522):

PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

DE ATO ILÍCITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA AFASTADA - ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO –
INEXISTÊNCIA
–
ROMPIMENTO
DO
NEXO
DE
CAUSALIDADE
RECONHECIDO E COMPROVADO - AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA
AOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. - Controvérsia declinada nos autos
acerca da responsabilidade da parte embargada. Alegada contradição e omissão no
tocante a manutenção do sistema de freios do veículo.
- Pela inteligência do
do CC, para a configuração do dever de indenizar, deve
art. 186
ser comprovada a existência de conduta culposa ou dolosa, o dano e o nexo de
causalidade entre os dois. Na espécie em exame, como expressamente declinado no
Acórdão embargado, os autos indicam que o apelado comprovou: o dano: o pai do
autor faleceu. Nexo de causalidade: o acidente foi o motivo da causa mortis. Ocorre
que declinado o rompimento do nexo de causalidade do evento danoso, já declinada e
comprovada a falha no freio do veículo e ainda, imprudência da vítima, que instada
não atendia ao chamado da condutora, pois estava transitando pelas rua com fones de
ouvido. Acresce-se ainda, em que pese não olvidar da independência das instâncias
cível e criminal, nos autos demonstrados que a parte Apelada restou absolvida nos
autos do processo criminal(processo no 201887200246). Assim, tem-se que rompido o
nexo, não mais espaço para condenação em danos morais, e, portanto, igualmente
indevido o pensionamento.
- Logo, fácil aferir que não declinado qualquer vicio que tem o condão de promover o
acolhimento do recurso. No caso, vê-se que os os presentes embargos tiveram por
escopo manifesta rediscussão da matéria já discutida, apreciada e julgado por este
órgão colegiado, pelo que devem ser conhecidos e improvidos.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489 do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido não
apreciou questão relevante ao deslinde da controvérsia, havendo negativa de
prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento específico da classificação do
fortuito em interno ou externo, com falta de fundamentação adequada e omissão
sobre pontos essenciais;
b) 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração
foram rejeitados sem sanar omissão quanto à natureza do caso fortuito decorrente de
falha mecânica nos freios, além de não esclarecer contradição sobre a manutenção do
veículo e de não afastar a obscuridade relativa ao rompimento do nexo causal;
c) 186 e 927 do Código Civil, porque o Tribunal afastou o dever de
indenizar a partir de premissas que reconheceram falha mecânica imprevisível e
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

culpa exclusiva da vítima, quando a responsabilidade civil subjetiva exigia a
preservação do nexo causal diante de conduta volitiva da condutora após a falha de
freios;
d) 393, parágrafo único, do Código Civil, já que a falha mecânica foi
tratada genericamente como caso fortuito, sem a necessária qualificação como
fortuito externo, sendo, porquanto, inerente ao risco da atividade e insuficiente para
romper o nexo causal; e
e) 1.025 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão dos embargos
declarou o prequestionamento formal das matérias, uma vez que a parte opôs
embargos com indicação específica das questões federais.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração e se determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que
supra a omissão quanto à qualificação do caso fortuito; para que se reconheça a
violação dos arts. 186, 393, parágrafo único, e 927 do CC e se reforme o acórdão
recorrido, julgando-se procedente a ação indenizatória, com o restabelecimento do
nexo causal e condenação ao pagamento dos pedidos autorais.
Contrarrazões às fls. 548-554.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo em
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualiazação
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

A controvérsia diz respeito a ação de indenização por acidente de trânsito
em que a parte autora pleiteou responsabilização civil por morte do genitor, com
danos morais e pensionamento, afastando-se a alegação de caso fortuito por falha de
freios do veículo.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em
razão da gratuidade.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação. Reconheceu a ruptura do nexo causal por falha mecânica não previsível,
acrescida de imprudência da vítima, e majorou os honorários para 12%, observada a
gratuidade.
II - Arts. 498, 1.022, II, e 1.025 do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional porque o acórdão recorrido não apreciou questão relevante ao deslinde
da controvérsia. Indica negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento específico da classificação do fortuito como interno ou externo, com
falta de fundamentação adequada e omissão sobre pontos essenciais.
O acórdão recorrido e o acórdão dos embargos rejeitaram a apontada
omissão, registrando a suficiência da fundamentação e a impossibilidade de
rediscussão por embargos, com exame específico do rompimento do nexo de
causalidade.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos acima, pois a questão referente
à omissão, obscuridade, contradição e falta de fundamentação, afirmando a
parte como não analisado o tema referente ao fortuito externo ou interno, foi
devidamente apreciada pela Corte estadual, que concluiu pelo rompimento do nexo
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

causal com a comprovação de falha do sistema de freios como motivo do acidente e
do pai do agravante.
causa mortis
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 515):

Ocorre que as provas existentes nos autos demonstram que, a bem da verdade, o
fatídico acidente decorreu de falha do sistema de freios do veículo. Neste sentido,
anota-se que transladas as provas do processo criminal disponibilizados às fls. 370 e
seguintes dos autos de origem, onde constava depoimentos de diversas pessoas entre
testemunhas e declarantes do fato, contendo ali o depoimento do Sr. Uélson Santos
Araújo, que foi o mecânico responsável pelo conserto do carro após o acidente, tendo
assim afirmado:
“[...] Não se recorda como esse veículo foi conduzido até a oficina. Não sabe
quem é a proprietária do veículo, quem levou o carro para conserto foi um outro rapaz,
parente dela. Não sabia que o carro tinha se envolvido num acidente antes. Pode
afirmar que as peças do carro eram originais, isso significa que o veículo não tinha
“sido mexido antes” de ser levado pro conserto com ele, porque quando é feita alguma
troca antes, ficam marcas de chave no local. Se recorda que o capo e parachoque no
veículo estavam danificados. Esse rapaz pediu que ele reparasse o parachoque do
veículo e conferisse os freios. Realizou testes e viu que o veículo estava realmente sem
freios, por isso, trocou o hidrovacuo e a bomba de freio. Fez esse teste na porta da
oficina. O veículo estava parado. Colocou o pé no freio e não respondeu. O defeito
estava na bomba e hidrovácuo do freio. [...]”
Assim, devidamente provado, portanto, não só pelo depoimento pessoal da
Requerida/Apelada nos autos cíveis, como também os demais depoimentos das
testemunhas de ambas as partes nos autos criminais, que o nexo de causalidade foi
rompido, devido a ocorrência de caso fortuito que tornou impossível para a Recorrida
prever, não sendo possível responsabilizá-la quando não incorreu em nenhum tipo de
conduta negligente, imprudente ou imperita, visto que tomou todas as atitudes que
estavam ao seu alcance para evitar a ocorrência do acidente, conforme restou
comprovado.

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

III - Arts. 186, 393 e 927 do CC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 186, 393 e 927 do CC. O recorrente
alega que o Tribunal afastou o dever de indenizar a partir de premissas que
reconheceram falha mecânica imprevisível e culpa exclusiva da vítima, quando a
responsabilidade civil subjetiva exigia a preservação do nexo causal diante de
conduta volitiva da condutora após a falha de freios. Referida alegação esbarra na
impossibilidade de o STJ examinar matéria fática.
O Tribunal de origem, após detida análise do acervo fático-probatório,
concluiu pela ocorrência de caso fortuito, afastando o nexo causal.
Nesse contexto, a revisão do julgado para acolher a tese recursal de
preservação do nexo causal diante de conduta volitiva da condutora após a falha de
freios demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula n. 7
do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO
CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA No 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação
própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem
injustamente a possua ou detenha (CC/1916,
e CC/2002,
, exigindo
art. 524,
art. 1.228)
a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo
autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (
Rel.
REsp 1.060.259/MG,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
4/4/2017,
.
4/5/2017)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual, com base nos elementos fáticos-
probatórios constantes dos autos, concluiu que o recorrido apresentou título idôneo,
apto a comprovar a propriedade do bem, bem como consignou não estarem presentes
os requisitos necessários à configuração da usucapião em favor dos recorrentes.
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

Alterar tais conclusões demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em
recurso especial, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento no processo enseja a aplicação da Súmula no 211
do STJ.
4. Agravo interno negado provimento. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.862.247/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 2% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53916067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:03
Código de Controle do Documento: fa7a3f2a-5a9d-47f3-9750-960a3f5a4158

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.022.136 / SE
Número Registro: 2025/0302841-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006019520208250078 202087200668 202400863883 6019520208250078
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C D A V (MENOR)
REPR. POR
: L A S
ADVOGADOS : ADRIANO DIAS SANTOS - SE006285
RODRIGO SOARES DA SILVA - SE015483
AGRAVADO
: E S DO N
ADVOGADO
: MARCOS VINICIUS MOTA SANTOS SILVA - SE005941
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: de99c88e-4289-40d3-b5b5-bdcc718e8a80

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:04
Código de Controle do Documento: de99c88e-4289-40d3-b5b5-bdcc718e8a80